Tribunal: STF
Processo: RE 1349791
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIRIZAÇÃO - RELAÇÃO DE EMPREGO CARACTERIZADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. 



    1. A relação de emprego embasa-se na subordinação jurídica do prestador de serviço, aliada aos pressupostos da não-eventualidade, pessoalidade e onerosidade. Compete à fiscalização previdenciária apresentar elementos capazes de comprovar a existência de vínculo empregatício entre o suposto empregado e a empresa, de modo a tomar legitima a imposição fiscal. 



    2. O elemento fundamental que distingue o empregado do trabalhador autônomo é a subordinação. Embora seja tormentosa a comprovação do trabalho sob dependência, deve ser verificada a quantidade e a intensidade das ordens permanentes de serviço, dadas pelo empregador, que deverão ser cumpridas pelo trabalhador. 



    3. O espaço para a autonomia e autodeterminação dos contratados é limitado, não só pelo fato de trabalharem em caráter permanente, cumprindo expediente em horário certo ou em período dentro do qual permanecem à disposição da contratante, interna ou externamente, mas porque, de acordo com a necessidade ou conveniência da empresa, podem ser chamados para efetuar os serviços ajustados, recebendo ordens quanto à forma de execução, tipo de serviço e prazo de conclusão. Toma-se patente a limitação da autonomia empresarial dos contratados diante da cláusula que veda o desenvolvimento de produtos ou serviços similares ou conflitantes, ou concorrentes com os produtos e serviços oferecidos pela contratante, bem como proíbe a atuação isolada em clientes da contratante, estabelecendo sempre a atuação conjunta. Outra cláusula não permite a contratação ou proposta de trabalho a funcionários ou colaboradores da contratante, durante a vigência do contrato e até um ano após o seu término.



    4. Em relação aos profissionais liberais e às funções técnicas, o critério atinente à quantidade e à intensidade das ordens permanentes de serviço não serve como indicativo único do nível de dependência, dada a natureza intelectual do ofício e das funções que desempenham na organização de trabalho. Embora o número e o grau de ordens de serviço seja atenuado, em razão da tênue (ou até inexistente) subordinação técnica, as diretivas para alcançar o objeto dos contratos e o plano de ação básico provêm da empresa, sendo inegável que a relação contratual pauta-se pela subordinação jurídica.



    5. A teoria dos fins, segundo a qual empregado é o trabalhador cuja atividade coincide com os fins normais da empresa, não me parece adequada para definir a não-eventualidade. É perfeitamente viável existir relação de emprego em que o trabalhador desempenhe atividade não-coincidente com os fins da empresa (atividade-meio), desde que haja pessoalidade e subordinação direta, segundo a inteligência que se extrai da Súmula n° 33l do TST. 



    6. No caso sob análise, os serviços terceirizados são coincidentes com os fins da empresa contratante. Ainda que se tratasse realmente de atividades-meio, igualmente seria ilegal a terceirização, visto que estão presentes a subordinação e a pessoalidade na relação entre a contratante e os contratados. A análise dos elementos de prova coligidos aos autos comprova a existência de verdadeiro contrato de trabalho entre a embargante e os trabalhadores que lhe prestavam serviços.



    7. Conquanto ainda não houvesse o ajuizamento dos embargos n° 2004.72.01.004248-9, que se insurgem contra a NFLD n° 35.035.091-0, .quando julgada a presente ação, a sentença manteve a cobrança relativa à-NFLD. O juízo não poderia apreciar, nesta decisão, objeto de eventual demanda, pois era impossível saber, com certeza, se porventura a causa de pedir ou as provas eventualmente produzidas seriam exatamente iguais. Assim, não há outra solução a não ser a decretação de nulidade do ponto da sentença que caracteriza julgamento ultra petita.



    8. Apelo parcialmente provido, apenas para anular a parte da sentença que ultrapassou os limites do pedido, relativa à NFLD n° 35.035.091-0, e, no mais, manter a sentença de improcedência dos embargos à execução, quanto ao auto de infração n° 35.058.095-2.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito infringente



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, IV; 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente